Tribunal: TJBA
Processo: 0064365-70.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0064365-70.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: JOÃO AURELIANO DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu execução fiscal por reconhecimento de prescrição intercorrente, fundamentada na inércia do exequente após tentativa infrutífera de citação do devedor. A execução visava à cobrança de IPTU ajuizada em 2008. A sentença considerou que houve ciência da Fazenda Pública acerca da devolução do AR sem êxito, iniciando-se, então, o prazo legal para a contagem da prescrição intercorrente. II. Questão em discussão Discute-se se é nula a sentença que reconhece de ofício a prescrição intercorrente sem prévia intimação da Fazenda Pública e se, no caso concreto, efetivamente ocorreu a prescrição intercorrente. III. Razões de decidir 1. A alegação de nulidade por ausência de intimação prévia resta superada diante da análise do mérito e da inexistência de prejuízo ao ente público. 2. A jurisprudência reconhece que o mero peticionamento com pedido de arresto, sem realização efetiva de diligência frutífera, não é suficiente para interromper a prescrição intercorrente. 3. A paralisação processual desde a ciência da Fazenda Pública quanto ao retorno negativo do AR, sem diligência útil ou constrição patrimonial, configura a inércia necessária à configuração da prescrição intercorrente. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A ausência de intimação prévia da Fazenda Pública não acarreta nulidade da sentença que reconhece a prescrição intercorrente, se não demonstrado prejuízo. 2. Configura-se a prescrição intercorrente quando, após ciência da não localização do devedor, transcorridos os prazos legais sem providência útil por parte do exequente." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0064365-70.2008.8.05.0001, em que figuram como partes as acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. PRESIDENTE Alberto Raimundo Gomes Dos Santos Desembargador Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA